Tribunal: TJMT
Processo: 1007096-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007096-37.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 02.094.619/0001-38 (EMBARGANTE), D AZ PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 21.438.069/0001-71 (EMBARGADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCESSO DE PENHORA – REDISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos declaratórios só encontra respaldo nos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do CPC.

In casu, a omissão está calcada no suposto excesso de penhora, o que foi devidamente enfrentado no acórdão embargado, sendo nítida a intenção da parte em reexaminar a matéria debatida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007096-37.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MÉDIO NORTE LTDA - ME

EMBARGADO:

DAZ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MÉDIO NORTE LTDA - ME
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que negou o pedido de restabelecimento do prazo dos Embargos a Execução, bem como a redução da penhora realizada em imóveis da agravante.

A empresa embargante alega que o acórdão é omisso, no que se refere à inexistência da avaliação dos imóveis, pois os bens penhorados tem avaliação contida na cobrança de IPTU.

Explica que embora as avaliações não sejam judiciais, trata-se de avaliação oficial de um Ente Federado que geralmente avalia os imóveis abaixo do valor do mercado, razão pela qual entende que deve ser reconhecido o excesso de penhora, liberando o imóvel de maior valor permitindo que a empresa consiga negociá-lo, haja vista existência de outros débitos que precisam ser liquidados.

Argumenta que consoante dispõe o art. 805 do CPC, a execução deve se processar pelo modo menos gravoso e oneroso para o devedor, desde que não se olvide que ela se dá sempre no interesse do credor.

Salienta ainda que a penhora do imóvel em questão, se trata da sede futura da empresa executada, cujo imóvel possui uma área total de 7.800,00 metros quadrados, onde só o terreno está avaliado em aproximadamente R$ 3.434.446,08 (três milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oito centavos), e o valor de mercado de aproximadamente 10.000.000,00 (dez milhões de reais), enquanto a dívida não ultrapassará o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Por consequência, explica como é feito o cálculo do IPTU, razão pela qual entende que é possível proceder à análise do valor da avaliação dos imóveis por meio dela.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (id. 96252976).

O embargado não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 97678454 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - OPOSIÇÃO DO DEVEDOR POR MEIO EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS – ERRO GROSSEIRO – DECISÃO NÃO ATACADA EM TEMPO OPORTUNO – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – BENS PENHORADOS E AINDA NÃO AVALIADOS – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O EXCESSO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NO PONTO DESPROVIDO.

Se a decisão primeva não é atacada no prazo assinalado pelo CPC, o direito da parte em se insurgir resta afetada pela preclusão, de modo que o recurso não deve ser conhecido nesse tocante.

Inexistindo nos autos a avaliação dos bens penhorados, não há que se falar em redução da penhora, porque impossível se aferir, com segurança, o alegado excesso”.

O acolhimento do presente recurso só encontra respaldo nos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do CPC.

É cediço que os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão, simplesmente para atender à tese defendida pela parte no pleito. Da mesma maneira, não tem como objetivo trazer novamente à baila discussões exauridas na decisão embargada, cujo teor do decisum transcrevo,
litteris
:

“No que concerne ao alegado excesso de penhora, nos termos do artigo 874 do Código de Processo Civil, a alegação de eventual excesso de penhora deve ser feita após a devida avaliação do bem:

“Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar:

I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios;

II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente”.

Assim, somente depois da realização da penhora e consequente avaliação dos bens penhorados é que a MMa Magistrada terá parâmetros suficientes para analisar o pretenso excesso, caso assim seja requerido” (sic).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
Art. 80, inciso VII e
1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021